Tribunal: TJBA
Processo: 8067615-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067615-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO MARCOS OLIVEIRA BELENS

Advogado(s)
:
ELISEU DA SILVA BELENS

AGRAVADO: BANCO BANEB S.A. e outros

Advogado(s)
:
LORENA DE OLIVEIRA CUNHA, AMANDA MERCES HAGE, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO REGULAR DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por João Marcos Oliveira Belens contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0052664-69.1995.8.05.0001, deixou de processar os embargos à execução opostos pelo agravante, sob alegação de inércia quanto à redistribuição por dependência, determinando o prosseguimento do feito executivo, com determinação de constrição patrimonial imediata via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia do executado quanto à redistribuição por dependência dos embargos à execução, autorizando o indeferimento sem apreciação de mérito; (ii) estabelecer se os embargos foram tempestiva e corretamente protocolados, de modo a justificar seu regular processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada indeferiu o processamento dos embargos à execução com base na ausência de comprovação da redistribuição por dependência, atribuindo ao executado a responsabilidade pela inércia processual.

Os documentos juntados aos autos demonstram que os embargos à execução nº 8048355-13.2025.8.05.0001 foram tempestivamente protocolados em 24/03/2025, conforme determinação judicial fixada em 19/03/2025 (Id. 490577794), com prazo de cinco dias, e distribuídos por dependência à mesma vara onde tramita a execução.

O indeferimento dos embargos sem considerar o efetivo cumprimento da ordem judicial configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de acarretar risco de constrição patrimonial injustificada.

A alegação de prescrição intercorrente não foi apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual não pode ser analisada nesta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 854, §§1º, 5º e 6º; 921, §4º; 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8049798-07.2022.8.05.0000, Rel. Desª Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 30.04.2023, publ. 30.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº
8067615-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOAO MARCOS OLIVEIRA BELENS e como agravado BANCO BANEB S.A. e OUTROS.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-237